Tribunal: STF
Processo: ARE 1575818
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 522):



    “EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA E INSUMOS. DEMANDANTE DIAGNOSTICADO COM: DIABETES MELLITUS TIPO 1 (CID 10 E10). NECESSIDADE COMPROVADA. REQUISITOS DO TEMA 106 STJ DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DOS AUTOS NA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 254 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre os Municípios, o Estado e a União, consoante o disposto nos artigos 23, II, 196, 197 e 198, da CF, bem como na legislação pertinente, a lei orgânica do SUS nº 8.080/90. 2. Inclusão da União no polo passivo do feito e remessa à Justiça Federal. Devolução do processo. Descabimento de reapreciação de decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual a União. Incidência da Súmula 254 do STJ. Afastada a necessidade de inclusão da União, os entes públicos contra quem o autor demandou, sendo eles o Município de Porto Alegre e o Estado do Rio Grande do Sul, devem ser responsabilizados pelo fornecimento do insumo pleiteado, impondo-se a manutenção da sentença de primeiro grau. 3. Honorários Recursais. Cabimento da majoração em sede recursal, na forma do artigo 85, § 11, do CPC e do Enunciado Administrativo nº 07 do STJ. APELAÇÕES DESPROVIDAS. UNÂNIME.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 539), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE aponta violação aos arts. 109, I, e 198, da CF/1988, bem como ao estabelecido no julgamento do Tema 793 da repercussão geral. 



    Alega, em suma, a necessidade de inclusão da UNIÃO no polo passivo da ação, e consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, tendo em vista se tratar de prestação/tecnologia não incorporada ao SUS, e a existência de responsabilidade solidária entre os entes da federação.



    Em seguida, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento do processo em razão do Tema 1234 da repercussão geral (Doc. 549). 



    Após o julgamento de mérito do referido precedente paradigma, o Juízo local, em nova análise, refutou a sua incidência ao caso concreto ao fundamento de que “a questão posta em exame trata de fornecimento de insumos para tratamento de saúde e refoge, pois, ao Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal” (Doc. 574, fl. 1). Na sequência, inadmitiu o RE com base na Súmula 283/STF (Doc. 574).



    No Agravo, a parte agravante confronta o óbice suscitado (Doc. 592).



    O Recurso Especial interposto não foi conhecido pelo STJ por considerar se tratar de matéria constitucional (Doc. 600). Em seguida, os autos foram remetidos a esta CORTE (Doc. 606).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 539, fls. 3-4):



    “II - REPERCUSSÃO GERAL: O presente recurso preenche, por fim, o requisito de admissibilidade da repercussão geral. Segundo estabelece o art. 1.035 do CPC, será considerada a repercussão geral se houver a existência de questões relevantes sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. No caso em exame, trata-se de decisão que afastou a aplicação de tese de repercussão geral acolhida por este Supremo Tribunal Federal no tema 793 e que vem sendo objeto de intenso debate nas cortes nacionais e sem encontrar a necessária pacificação de entendimentos e a almejada segurança jurídica. Como se vê, a controvérsia extrapola completamente os limites do presente caso individual, alcançando número incalculável de processos em todo o território nacional. Discute-se se a reafirmação da solidariedade dos entes políticos para as prestações de saúde pode prescindir do chamamento ao processo do ente político responsável em razão repartição das competências instituída pelo Sistema único de Saúde em decorrência dos princípios da regionalização e hierarquização inscritos no art. 198 da Constituição. Ademais, este Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão da matéria, tendo, inclusive, adotado a tese de repercussão geral ora invocada. É, portanto, nítida matéria que envolve repercussão geral, havendo questão relevante sob o ponto de vista econômico, social e jurídico.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, trata-se de ação movida em face do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e do MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE em que se pleiteia o fornecimento de bomba de insulina (1 unidade vitalícia) e insumos (set de infusão - cateter e cânula, 12 unidades ao mês; set de cartucho - reservatório, 12 unidades mês; aplicador de conjunto infusão, 1 unidade vitalício; transmissor, 1 unidade a cada 12 meses; sensores de glicose, 05 sensores ao mês; carelink USB, 1 vitalício), em razão de diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 1 (CID 10 E10).



    A controvérsia dos autos reside na necessidade de inclusão da UNIÃO no polo passivo da ação, por se tratar de insumos que não são padronizados pelo SUS.



    No caso concreto, destaca-se que houve a inclusão da UNIÃO no polo passivo, com o declínio da competência à Justiça Federal em 16/12/2022 (Doc. 294). Todavia, o juízo federal entendeu pela ilegitimidade passiva da UNIÃO e devolveu os autos ao juízo estadual em 9/3/2023 (Doc. 365).



    Após essa devolução sobreveio a sentença pelo juízo estadual singular em 4/7/2023 (Doc. 476) e, em seguida, o acórdão - ora recorrido - do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em 30/11/2023 (Doc. 522).



    Verifica-se, portanto, que a matéria relacionada à inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda foi objeto de decisão proferida em 9/3/2023, pela Justiça Federal, em relação à qual não houve a interposição de recurso, estando a matéria, portanto, preclusa.



    Diante desse contexto, o acórdão recorrido aponta entre seus fundamentos que (Doc. 522, fls. 2-4): 



    “De plano cabe destacar que, na presente demanda, já houve a inclusão da União no polo passivo, tendo sido declinado da competência para o julgamento da ação em 09-03-2023 à Justiça Federal. Contudo, o douto Magistrado Federal ao receber os autos, determinou a exclusão da União da lide, bem como, o prosseguimento do feito na Justiça estadual ao (evento 223, DESPADEC1), cujo teor transcrevo:



    (...)



    Com efeito, na hipótese, em se tratando de retificação do polo passivo pelo Juízo Federal, nova declinação de competência em âmbito estadual mostra-se inviável. É o que se extrai da Súmula 254/STJ, in litteris: 



    Súmula nº 254: "A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual". 



    Nessa senda, fato é que a Justiça Federal ostenta competência para decidir sobre a formação de litisconsórcio necessário da União, não cabendo à Justiça Estadual suscitar novo debate acerca da questão.”



    O presente Recurso Extraordinário não enfrentou essa questão essencial, de modo que incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente